Tribunal: TJMT
Processo: 1024476-10.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024476-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), G P PRODUCAO AUDIO VISUAL EIRELI - CNPJ: 28.258.404/0001-07 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – LIMINAR INDERERIDA – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL NEGADA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento quando restar demonstrado risco de dano grave e difícil reparação e ainda, probabilidade de provimento recursal, não estando satisfeitos os requisitos, não é o caso de provimento do agravo interno.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por GP PRODUÇÃO AUDIO VISUAL EIRELI, em desfavor da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra

decisão monocrática proferida por esta relatora que indeferiu o pedido de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, ante a falta de requisito a ensejar o pedido.

Aduz a parte Agravante, em síntese, que a Lei de Licitações não menciona a obrigatoriedade de certidão negativa de recuperação judicial e que a recuperação judicial e a concordata são institutos semelhantes, os quais tem como objetivo a superação de crises econômicas-financeiras.

E que o fato da certidão não constar expressamente o termo “recuperação judicial” se trata de mera irregularidade.

Assim, requer a reconsideração da decisão agravada, ou a submissão da questão à Turma Julgadora, pugnando pelo deferimento do efeito suspensivo. (Id 73563996)

Concedida vista ao agravado para se manifestar, este não apresentou contraminuta. (Id 85465490)

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, vez que preenche os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Pois bem. Pretende a parte agravante o deferimento da tutela antecipada recursal a fim de que se suspenda a decisão administrativa que a inabilitou na Concorrência Pública nº 001/2020 da ALMT.

Em relação ao direito, a decisão recorrida, no que interessa ao julgamento deste recurso, está assim redigida:

“Extrai-se da decisão recorrida que o Agravado não apresentou requisito previsto no Edital que regula a aludida Concorrência, e em razão da vinculação ao edital, que é lei entre as partes, não se vislumbra o
fumus boni iuris
, indispensável ao deferimento liminar.
Verifica-se, ainda, que Recorrente encontra-se em recuperação judicial, estando impossibilitada de apresentar certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial.
Com efeito, a Lei de Licitações, que é de 1993, impõe para a habilitação de licitante a apresentação de certidão negativa de processo de concordata (art. 31, II), embora não fale da recuperação judicial (instituto de 2005), as figuras são afins.
Assim, em que pese às razões recursais, tenho que o caso não comporta a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos nesta sede de cognição sumária.
Ademais, provido o recurso ao final, terá o Agravante atendida sua postulação de ver reformada a decisão agravada.
Ante ao exposto, INDEFIRO, pois, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.”

Dispõe o art. 1.019, I, do CPC de 2015, que o relator pode atribuir efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal.

Portanto, é ato judicial discricionário. E a atribuição do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal deve ser alicerçada em urgência ou evidência, consoante lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha no Curso de direito processual civil, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, vol. 3, p. 239:

Não sendo o caso de inadmissão ou de negativa imediata de provimento, o relator apreciará eventual pedido de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal para, então, oportunizar o contraditório, determinando a intimação do agravado para responder ao recurso.

Assim, o relator pode conceder a tutela antecipada recursal, fundando-se na urgência e na plausibilidade do direito invocado.

Assim, seguindo essa linha de interpretação, apenas será conferido efeito ativo ao recurso, se presentes os requisitos supracitados.

Neste diapasão, ao apreciar o pedido liminar, ponderei que o Edital de convocação faz lei entre as partes, e que a Agravante não apresentou certidão negativa de recuperação judicial, em afronta a determinação contida no Edital de regência.

Igualmente, as razões lançadas no presente agravo interno não são capazes de afastar a solução previamente adotada.

Por certo que o cenário descrito pelo agravante não apresenta os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela antecipada recursal, neste momento de cognição sumária, não haver elemento novo que convença a modificar a decisão proferida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo intacta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021